Tribunal: TJMT
Processo: 0006661-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006661-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. - CNPJ: 02.403.335/0001-86 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:
SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESPROPORCIONAL DE FATURAS. VÍCIO NO HIDRÔMETRO COM REGISTRO DE PASSAGEM DE AR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVISÃO DE FATURAS E RESTITUIÇÃO SIMPLES. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconheceu falha na aferição de consumo de água por hidrômetro da concessionária, determinou a revisão das faturas dos meses de outubro de 2014 e janeiro de 2015 com base na média dos seis meses anteriores, condenou à restituição simples dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se restou comprovada falha na prestação do serviço apta a ensejar a revisão das faturas e a restituição dos valores; (iii) saber se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por danos morais; e (iv) saber se é cabível a redistribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

5. O laudo pericial constatou falha técnica persistente no hidrômetro, que registrava passagem de ar como consumo de água, não tendo a concessionária demonstrado fato exclusivo do consumidor ou de terceiro apto a afastar o nexo causal. Mantém-se, portanto, a revisão das faturas e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

6. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrada ofensa à honra objetiva. Inexistindo prova de abalo à reputação comercial, a mera cobrança indevida não configura dano moral indenizável. Impõe-se a exclusão da condenação nesse ponto.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo-se o percentual de honorários fixado na origem e afastando-se a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e redistribuir o ônus sucumbencial, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na medição de consumo de água, cabendo a revisão das faturas quando comprovado vício no hidrômetro. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral mediante prova de efetiva lesão à honra objetiva, sendo insuficiente a mera cobrança indevida sem negativação ou repercussão externa.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 1.010, II, 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.059, REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1052271-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória ajuizada por Sendeski Comércio de Alumínio e Ferragens Ltda., em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço, especialmente com base em laudo pericial que concluiu pela incorreta aferição de consumo de água pelo hidrômetro da concessionária, que registrava, além da água, também a passagem de ar.

Em consequência, determinou:

a) a revisão das faturas de consumo relativas aos meses de outubro de 2014 e janeiro de 2015, com recálculo com base na média dos seis meses anteriores;

b) a restituição simples dos valores pagos indevidamente;

c) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de conduta ilícita;

2.

Da inconsistência temporal e da alegada falha na valoração da prova pericial e do exercício regular de direito;

3.

Da inexistência de danos morais indenizáveis;

4.

Subsidiariamente, da redução do quantum indenizatório;

5.

Do prequestionamento.

O recurso é tempestivo, e as custas judiciais encontram-se devidamente recolhidas, conforme se extrai da certidão de
ID 340684368.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate as alegações da recorrente e defende o desprovimento recursal
(ID 340561907).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADO:
SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, nos autos da Ação Revisional de Débito c/c Obrigação de Fazer, Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória ajuizada por Sendeski Comércio de Alumínio e Ferragens Ltda., em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, a parte autora alega que, a partir de outubro de 2014, passou a receber faturas com consumo de água supostamente incompatível com o seu padrão histórico, com elevação abrupta e injustificada, ultrapassando 2.000% de aumento. Sustenta que a cobrança é indevida e requer a revisão das faturas, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço, especialmente com base em laudo pericial que concluiu pela
incorreta aferição de consumo
de água pelo hidrômetro da concessionária, que registrava, além da água, também a passagem de ar.

Em consequência, determinou:

a) a revisão das faturas de consumo relativas aos meses de outubro de 2014 e janeiro de 2015, com recálculo com base na média dos seis meses anteriores;

b) a restituição simples dos valores pagos indevidamente;

c) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Pois bem. Feito breve exposição, passo ao exame das teses preliminares e meritórias suscitadas pela recorrente.

1.

Da preliminar arguida pela parte recorrida ÁGUAS CUIABA S/A.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, porquanto as razões recursais expostas pelo apelante não se limitam à mera reprodução da petição inicial ou da impugnação à contestação, mas enfrentam, de forma detalhada e específica, os fundamentos fático-jurídicos que embasaram a sentença recorrida.

A peça recursal observa o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, ao desenvolver argumentação jurídica dirigida contra os pilares decisórios da sentença, notadamente quanto à suposta abusividade dos encargos contratuais e à legalidade das tarifas impugnadas, não se podendo cogitar, assim, de violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

2.

Mérito Recursal.

2.1.

Da ausência de conduta ilícita praticada. Da inexistência do nexo de causalidade.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, que deve ser regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

A concessionária de serviços públicos de água e esgoto enquadra-se como fornecedora de serviços (art. 3o), ao passo que o autor, na condição de usuário residencial, é destinatário final dos serviços prestados (art. 2o).

A responsabilidade civil da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade por ela desenvolvida, independentemente da apuração de culpa.

Assim, em hipóteses de prestação defeituosa de serviço, a concessionária responde pelos prejuízos que der causa, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, no caso dos autos, não se evidenciou de forma robusta.

A apelante sustenta que a prova pericial não poderia ser considerada, por ter sido realizada em 2025, aproximadamente dez anos após os fatos, o que comprometeria o nexo causal. No entanto, tal objeção não se sustenta, pelas seguintes razões:

Primeiramente, o laudo pericial indica falha técnica persistente no equipamento de medição, que ainda registrava passagem de ar como se fosse água, mesmo após o decurso do tempo. Essa constatação reforça que o defeito não era episódico, mas inerente ao tipo de equipamento utilizado pela concessionária.

Outrossim, verifica-se que a empresa responsável pela perícia adotou metodologia tecnicamente idônea, procedendo à comparação entre os registros do hidrômetro instalado pela concessionária e aqueles aferidos por equipamento de medição por ultrassom, o que evidenciou discrepância significativa entre os valores apurados.

Nessa linha, colhe-se da conclusão do laudo pericial
(id. 340561897)
o seguinte excerto,
in verbis:

Nesse contexto, verifica-se que não há nos autos elemento probatório idôneo apto a afastar as conclusões firmadas no laudo pericial, tampouco se evidenciou que o defeito constatado decorreu de fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, circunstâncias que poderiam elidir a responsabilidade da concessionária.

Ressalte-se, ainda, que a prova pericial, meio adequado para a aferição técnica das condições do local, sequer foi requerida pela concessionária, que, portanto, deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, permanecem inalteradas as evidências do nexo causal presumido entre a conduta da ré e os danos verificados logo após a execução da obra. Por conseguinte, aplica-se o disposto no artigo 14, §3o, do CDC, devendo a responsabilidade da concessionária ser mantida.

Por fim, a alegação de que o lapso temporal transcorrido teria comprometido a produção probatória mostra-se contraditória, uma vez que o ônus da prova incumbe à concessionária. Compete-lhe demonstrar a inexistência do alegado vício de medição, nos termos da distribuição dinâmica do ônus probatório.

No entanto, a concessionária não se desincumbiu desse encargo, pois deixou de comprovar a regularidade do sistema de aferição, tampouco apresentou qualquer elemento indicativo de que tenha instaurado procedimento administrativo destinado à apuração e eventual correção das cobranças questionadas à época dos fatos, seja por meio de laudo técnico, relatório de vistoria ou outro suporte documental idôneo.

2.2. Da revisão das faturas e restituição dos valores.

Neste ponto recursal, uma vez evidenciada a falha na aferição do consumo, impõe-se a revisão das faturas referentes aos meses de outubro de 2014 e janeiro de 2015, mediante a utilização da média dos seis meses anteriores como critério de apuração, tal como acertadamente estabelecido na sentença.

Desse modo, não há qualquer reparo a ser promovido no decisum fustigado quanto a esse ponto.

2.3. Da inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, da redução do quantum indenizatório arbitrado.

No que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão às apelantes.

Com efeito, a parte autora ostenta a condição de pessoa jurídica, razão pela qual eventual dano extrapatrimonial exige a comprovação de efetiva lesão à sua honra objetiva, consistente na sua reputação perante terceiros. No caso concreto, contudo, inexiste demonstração de abalo à credibilidade da empresa, notadamente porque não houve inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, tampouco se evidenciou qualquer repercussão negativa no mercado.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoa jurídica, a caracterização do dano moral exige demonstração inequívoca de lesão à honra objetiva, não se revelando suficiente a simples cobrança indevida, quando ausente inscrição em cadastros restritivos ou qualquer circunstância capaz de atingir sua credibilidade e reputação no meio social e comercial.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade da contratante, ainda que os serviços sejam utilizados como insumo da atividade empresarial. 2. É abusiva a renovação automática de cláusula de fidelização contratual sem manifestação expressa de vontade do consumidor, violando disposição regulamentar da ANATEL.
3. Pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrada ofensa à honra objetiva, sendo insuficiente a mera cobrança indevida na ausência de negativação."
[...] (N.U 1052271-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 05/12/2025)

Assim, à míngua de comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial, impõe-se a reforma da sentença nesse particular, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.4. Da redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o acolhimento parcial dos pedidos recursais formulados pela concessionária recorrente, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, em observância ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se a ocorrência de sucumbência recíproca, na medida em que a concessionária recorrente restou vencida quanto aos pedidos de revisão das faturas e devolução de valores, ao passo que a autora/recorrida sucumbiu em relação ao pleito de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação efetiva dos prejuízos alegados.

Dessa forma, redistribui-se o ônus de sucumbência, fixando-se que a
ré/apelante deverá arcar com 70% (setenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios,
cabendo à autora/recorrida o pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes
, observada, quanto a esta, eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

2.5. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para:

(i)

afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

(ii)
Por conseguinte, determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em proporção equitativa entre as partes, atribuindo à
concessionária ré/recorrente
o pagamento
de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios
, e
a empresa autora/recorrida o pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes
, devendo essa apuração incidir sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor/recorrido, beneficiário da gratuidade judiciária, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026